Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010952-29.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 040.545.526-76 (EMBARGADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO, PELA AFETAÇÃO DO TEMA 1.378/STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Não se configura omissão quando a decisão impugnada enfrenta adequadamente a matéria controvertida e fundamenta-se em jurisprudência pacificada, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes citados pela parte, sendo desnecessária a citação literal de cada norma para fins de prequestionamento.

A suspensão determinada na afetação do Tema 1.378 do STJ restringe-se aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial, não se aplicando a recursos de apelação em trâmite nas instâncias ordinárias, motivo pelo qual inexiste omissão pela ausência de sobrestamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra acórdão de Id. 336051888, proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação no 1010952-29.2023.8.11.0003, reformando a sentença apenas para autorizar a compensação entre os valores mutuados e os eventualmente pagos a maior, a ser realizada na fase de liquidação de sentença.

Em suas razões de Id. 337214869, a embargante alega:

(i) omissão quanto à análise de dispositivos legais tidos por violados e expressamente prequestionados, notadamente os artigos 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do CPC, 42 do CDC, bem como o julgado paradigmático do STJ no REsp 1.821.182/RS, que trata da necessidade de análise casuística para aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários;

(ii) que o acórdão deixou de se manifestar sobre o julgamento proferido no Recurso Especial no 1.821.182/RS, que, em complemento ao REsp 1.061.530/RS, define que o caráter abusivo dos juros remuneratórios deve ser aferido segundo as circunstâncias concretas da contratação, tais como risco da operação, renda, garantias e relacionamento do cliente com a instituição financeira;

(iii) que foi ignorada determinação de sobrestamento dos recursos com idêntica matéria jurídica, afetada ao Tema Repetitivo no 1.378 (REsp 2.227.287/MG), que versa sobre a (in)suficiência do uso exclusivo da taxa média de mercado do Banco Central como critério para aferição de abusividade;

(iv) que a simples divergência entre a taxa contratada e a média de mercado não é suficiente para reconhecer abusividade, devendo haver análise dos aspectos específicos do contrato;

(v) contrariedade do acórdão embargado às súmulas 98 e 211 do STJ, e 282 do STF, ao deixar de enfrentar matérias essenciais ao deslinde do recurso especial, obstando o acesso às instâncias superiores;

Reitera que a aplicação automática da taxa média de mercado, sem considerar o perfil de risco dos contratos firmados pela Crefisa, viola a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive quanto à ausência de limitação legal de juros em instituições financeiras.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento das omissões apontadas, especialmente para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados. Pugna, ainda, pela decretação de nulidade do acórdão embargado por desrespeito à ordem de sobrestamento exarada pelo STJ no REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378 do STJ), determinando-se o sobrestamento do feito.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, ao julgar recurso de apelação interposto nos autos da ação revisional de contrato bancário movida por JOAO ANTONIO PEREIRA DE JESUS, deu parcial provimento ao recurso da embargante exclusivamente para admitir a compensação entre os valores mutuados e eventuais pagamentos indevidos, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante, ao deixar de se manifestar sobre dispositivos legais por ela expressamente invocados – a saber, os artigos 421 do Código Civil; 355, I; 369; 370 e 927 do Código de Processo Civil; e 42 do Código de Defesa do Consumidor – bem como sobre o precedente do Superior Tribunal de Justiça proferido no Recurso Especial no 1.821.182/RS, além de não observar a determinação de suspensão emanada por aquela Corte em virtude da afetação da matéria ao Tema 1.378 dos recursos repetitivos. Pugna, por conseguinte, pelo acolhimento dos aclaratórios, tanto para fins de integração do julgado, quanto de prequestionamento.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão relevante no acórdão embargado. A controvérsia posta foi suficientemente enfrentada no voto condutor, especialmente quanto à possibilidade de controle judicial da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato bancário, com base na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Recurso Especial no 1.061.530/RS (Tema 27), que autoriza a revisão das taxas convencionadas apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a abusividade em face das condições do mercado e da desvantagem excessiva ao consumidor.

Igualmente, inexiste omissão quanto à ausência de menção específica ao REsp 1.821.182/RS. Ainda que o julgado não tenha citado expressamente o precedente mencionado, adotou seus fundamentos de modo implícito, ao reconhecer que a simples superação da taxa média de mercado não autoriza, por si só, a intervenção judicial, sendo necessária a análise das peculiaridades do caso concreto – o que foi feito com base nos autos, na ausência de justificativa idônea da parte credora e diante da taxa exorbitante aplicada.

A referência a outros julgados do mesmo Tribunal, ainda que possam complementar o entendimento, não torna obrigatória sua análise expressa, quando a tese jurídica já se encontra adequadamente enfrentada nos autos.

Ademais, ainda que não tenha mencionado todos os dispositivos legais apontados, a fundamentação prolatada resolveu integralmente a controvérsia posta, o que afasta o dever de pronunciamento específico sobre cada norma invocada.

A jurisprudência dominante é firme no sentido de que, não havendo obrigatoriedade de citação literal dos dispositivos legais suscitados, inexiste omissão quando a matéria foi apreciada sob os fundamentos jurídicos pertinentes. Além disso, eventual ausência de menção expressa não obsta o conhecimento de recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagra o chamado prequestionamento ficto.

No que tange à alegação de que a decisão não teria observado a afetação da matéria ao
Tema 1.378 do STJ
, igualmente não há falar em omissão.

Isso porque, conforme expressamente consignado na ordem de afetação publicada em 09/09/2025, a determinação de suspensão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça
restringe-se aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial
, não se aplicando às apelações cíveis em trâmite nas instâncias ordinárias.

A suspensão, portanto, não alcança o presente feito, razão pela qual não havia obrigatoriedade de sobrestamento do julgamento, sendo inexistente o vício alegado.

Dessa forma, evidencia-se que os embargos de declaração manejados pela instituição financeira têm nítido caráter infringente, com o escopo de rediscutir fundamentos e reavaliar o mérito da decisão proferida, providência incabível por meio da via eleita.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026